Tribunal: TJDFT
Processo: 0752105-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a r. sentença apelada expôs os motivos e fundamentos que levaram o d. julgador à extinção do feito sem resolução do mérito, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
2. O princípio da cooperação não pode servir de justificativa para conceder à parte indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover corretamente a emenda à inicial.
3. Não atendida a emenda, escorreita a r. sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.